Tribunal: STF
Processo: HC 224254
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Guerreiro Noronha em favor de Kainã Almeida Gomes contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que negou liminarmente o writ nos autos do HC 796.264/RS.



    Colho do ato coator:



    “O paciente, denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, teve a prisão preventiva decretada em 1º/10/2021 para a garantia da ordem pública.



     Os impetrantes sustentam a ilegalidade da custódia cautelar, por excesso de prazo na formação de culpa do custodiado, bem como defendem a sua desnecessidade por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. 



    Alegam que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que os registros constantes da respectiva Folha de Antecedentes Penais não seriam suficientes para fundamentar a sua segregação provisória. 



    Suscitam a precariedade do acervo probatório considerado para embasar a acusação relativa à prática do crime de associação para o tráfico. 



    Entendem possível, de forma alternativa, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. 



    Requerem, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória em favor do paciente.” (eDOC 16, p. 172 -173)



    Nesta Corte, alega excesso de prazo na formação da culpa, em face de constrição cautelar que sofre desde 6.4.2022, bem como precariedade do conjunto probatório, além de ausência de fundamentação da prisão preventiva. 



    Pugna a concessão da ordem para, liminarmente e no mérito, que o paciente seja posto em liberdade com ou sem medidas alternativas à prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Ainda, destaco que no próprio STJ o writ já padecia da presente óbice, portanto, esbarra por duas vezes na Súmula supracitada.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Entretanto, na espécie, não entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Da detida análise dos autos, não vislumbro excesso de prazo na formação da culpa. Isso pois, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    A prisão sofrida pelo ora Paciente, de menos de um ano, em face das particularidades do caso -sendo 15 réus, no total- não figura-se como excesso de prazo. 



    Acerca da alegação de acervo probatório precário, reputo inviável a análise dos fatos na cognoscibilidade do writ, portanto, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo muito amplo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo 
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com 
objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, 
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente 
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. 
Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Por fim, no que tange à fundamentação empregada pelo magistrado singular, colho da decisão proferida quando da audiência de custódia do paciente:



    “Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Kainã os policiais localizaram 01 (uma) pistola, marca GLOCK, modelo G17, calibre 9mm, com numeração suprimida, 01 (uma) pistola, marca CANIK, modelo TP9 SF ELITE, calibre 9mm, com numeração suprimida, além de 16 (dezesseis) cartuchos, calibre 9mm, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, há indícios de que ele era o responsável por fornecer ecstasy (balas) à organização criminosa. 



    No caso concreto, presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar, estando demonstrado o perigo gerado pela liberdade do imputado. “ (eDOC 7, p.14)



    Essas particularidades indicam, outrossim, a não aplicação do artigo 580, do CPP.



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos e pela possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que, além das armas apreendidas, configura-se como possível membro de uma organização estruturada e com estabilidade e temporalidade de atuação.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Por fim, conforme bem destacado pela defesa, há audiência designada ao paciente para fevereiro de 2023, oportunidade na qual o Juízo de origem poderá analisar o pleito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente